Tribunal: TJBA
Processo: 8001180-29.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001180-29.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IUIU

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

APELADO: UILTON LIMA DOMINGUES JUNIOR

Advogado(s)
:
DENIELY RODRIGUES DOMINGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IUIU. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PEDIDOS SUSCITADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO QUE JÁ FOI JULGADO PROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos de Apelação Cível nº

8001180-29.2020.8.05.0088
,
em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE IUIU
e Apelado
UILTON LIMA DOMINGUES JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR CONHECIMENTO
ao apelo.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator